Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Mandado de Segurança n.o 0708183-49.2020.8.07.0000 Impetrante: ANTÔNIO QUINTINO PESSOA – ME Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO ANTÔNIO QUINTINO PESSOA – ME impetra o presente Mandado de Segurança, com pedido de gratuidade de justiça e antecipação da tutela (ID 15499835), contra atos do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciados nos Autos de Interdição D-123998-AEU e Infração no D037158-AEU, anexos. De acordo com o mencionado Auto de Interdição, o impetrante estaria “exercendo atividade [bar] suspensa por força do art. 2o do Decreto no 40.539/2020”, razão pela qual foi determinado o imediato encerramento da atividade, sob pena de outras sanções legais. Já o aludido Auto de Infração, de 30/03/2020, considerou que a atividade desenvolvida pelo impetrante seria de “Distribuidora de Bebidas”. Em suma, narra o impetrante haver iniciado sua atividade em 20/12/1973, desde então exercendo, “no mesmo local, o comércio de produtos alimentícios, limpeza, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, balas, doces, salgados etc., atividades típicas de uma pequena mercearia de cidades do entorno de Brasília”. Destaca a emissão, em setembro de 2019, de Certificado de Licenciamento, no qual consta o exercício, pelo impetrante, de “comércio varejista de bebidas e conveniência” (minimercado). Pontua a subjetividade do impetrado, na avaliação da atividade efetivamente desenvolvida no estabelecimento comercial. Junta documentos, cita legislação e colaciona jurisprudência que entende abonar a tese defendida. Desse modo, requer, liminarmente, a gratuidade de justiça e a suspensão da eficácia dos atos impugnados, com a consequente possibilidade de reabertura do estabelecimento, bem como fique o impetrado impedido de lavrar outros Autos de semelhante teor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar, declarando-se nulos os atos impugnados. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Anote-se. O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, possibilita ao relator do Mandado de Segurança suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. O Código de Processo Civil, por sua vez, no art. 300, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela liminarmente requerida. Com efeito, o art. 2o, XI, do Decreto no 40.539/2020, substituído inicialmente pelo Decreto no 40.550/2020 (art. 2o, XI), e atualmente, pelo Decreto no 40.583/2020 (art. 3o, X), determinara a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de “estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniência e afins”. É fato, ainda, a existência de exceções, nos termos da alínea “a” do mencionado inciso, entre as quais se encontra a suscitada pelo impetrante: “supermercados (...), minimercados, mercearias e afins”. Em que pesem as fotos constantes na Página 12 do ID 15499835 e as declarações de diversos clientes (ID 15499843) em tese abonadoras da tese defendida pelo impetrante, a prudência recomenda a manutenção, por ora, dos atos impugnados, seja diante da excepcional situação de emergência sanitária presente no país, seja diante da própria presunção de veracidade e legitimidade dos atos questionados, seja, por fim, diante do documento de ID 15499839 - Pág. 1, que noticia horário de funcionamento do estabelecimento comercial em princípio incompatível com a de um minimercado[1]. O deferimento do contraditório é, nesse diapasão, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que o impetrado traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela liminarmente pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, em 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7o, I, Lei 12.016/2009). Cientifique-se a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 12, Lei 12.016/2009). P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] Segundas a quintas-feiras, das 8h a 1h; sexta-feira a domingo, das 8h às 3h.